Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725744-83.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO RODRIGUES NETO, MARILI MARIA AMORIM PEIXOTO RODRIGUES RECORRIDO: JAYME DA COSTA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL DÚBIA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE JURIDICAMENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. MONTANTE LÍQUIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. HONORÁRIOS. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA SUNCUMBÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumpre aos causídicos, ao elaborar contrato de prestação de serviços advocatícios, estabelecer regras claras e objetivas, em especial quanto à base de cálculo da remuneração a ser paga pelo constituinte ao constituído a título de honorários advocatícios contratuais, de modo a que haja segurança na contratação, não surpresa pela exigência de quantia com montante alcançado a partir da interpretação de diversas cláusulas contratuais. 2. Inexistindo regra clara, objetiva e expressa no contrato de prestação de serviços advocatícios quanto a incidirem os honorários contratuais sobre o valor bruto da condenação, evidente que não se prestam a justificar a adoção desse parâmetro a interpretação dada pelo advogado contratado a cláusulas dúbias do ajuste. Hipótese em que imprescindível reconhecer como compreensão razoável a alcançada pelo cliente contratante de que a verba honorária seria calculada sobre o valor por ele efetivamente percebido, após decote dos descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda). 3. Honorários pagos a advogados anteriormente contratados não podem compor a base de cálculo dos honorários devidos aos causídicos exequentes, porque, à toda evidência, estariam a se aproveitar, indevidamente, do trabalho realizado por outrem, não a ser remunerados pelos serviços intelectuais que de fato prestaram ao se habilitar nos autos como patrono da parte a contar da fase de recurso. 4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte embargada fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé. 4. Havendo julgamento de mérito com sucumbência recíproca das partes, não tem cabimento a pretendida aplicação do princípio da causalidade para fixação dos honorários sucumbenciais. Situação processual em que devem ser repartidos os ônus na proporção em que sucumbiu cada parte. 5. Apelações conhecidas. 5.1. Recurso do embargante parcialmente provido. 5.2. Apelo dos embargados desprovido. Redistribuídos os ônus de sucumbência. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 917, inciso III e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado excluiu da base de cálculo dos honorários parcela que não poderia ter sido excluída, por não se configurar excesso de execução. Enfatiza que o valor líquido a ser utilizado como base de cálculo dos honorários contratuais deve ser obtido apenas com a exclusão dos descontos legais (imposto de renda e previdência social). Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO RODRIGUES NETO, OAB/DF 2.203, GIOVANI FIALHO NETTO JÚNIOR, OAB/DF 28.496, e MARILI MARIA AMORIM PEIXOTO RODRIGUES, OAB/DF 30.369 (ID 35047199). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 36025970). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na salientada negativa de vigência ao artigo 917, inciso III e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente ao valor devido a título de honorários advocatícios, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome dos advogados JOÃO RODRIGUES NETO, OAB/DF 2.203, GIOVANI FIALHO NETTO JÚNIOR, OAB/DF 28.496, e MARILI MARIA AMORIM PEIXOTO RODRIGUES, OAB/DF 30.369. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005